Tribunal: TJMT
Processo: 0000063-48.2014.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000063-48.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[IVONETE SILVA DE MIRANDA - CPF: 895.720.171-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV –
IMPROCEDÊNCIA – PLEITO DE INSTAURAÇÃO DE IRDR – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL -
LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – APONTAMENTO DE DEFASAGEM SALARIAL – NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO PROVIDO.

Não há como se apontar a liquidação zero, na hipótese de a perícia contábil realizada nos autos atestar a existência de defasagem salarial nos vencimentos percebidos pelo respectivo servidor, sendo imperiosa a reanálise do caso concreto, a partir de todas as informações prestadas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação
interposto por
Ivonete Silva de Miranda
contra
sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
que, nos autos da
Ação de Cobrança – em fase Cumprimento

de Sentença n.
0000063-48.2014.8.11.0003,

apresentada pela Apelante contra o
Município de Rondonópolis
, julgou improcedente a presente ação, por entender que se trata de liquidação zero, nos seguintes termos:

[...]

Importante frisar que a extinção desta demanda não ofende a coisa julgada porque não se afasta o título, mas apenas se reconhece inexistência de diferença a ser quitada, já que se apurou em liquidação de sentença que não houve defasagem na remuneração da autora.

[...]

Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.

O advogado da parte autora deverá promover o cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais. P.R.I.C.

Insurge-se
Ivonete Silva de Miranda
contra
sentença, sustentando que o
decisum
merece reforma, sob o fundamento de que as Leis Municipais no 2.159/94 e 2.171/94, reajustaram os salários dos servidores; todavia, não houve reestruturação, que caso houvesse ocorrido o direito perseguido perderia o seu objeto, o que não é o caso da presente demanda.

Assevera que,
o Município de Rondonópolis não se incumbiu de comprovar a anunciada reestruturação de cargos e salários, conforme dispõe o art. 333, II, do CPC e, depois na hipótese versando não se trata de aumento salarial, e sim de recomposição pela perda do salário quando da conversão da moeda.

Afirma que, o poder público
ao promover a conversão dos salários dos servidores, não o fez conforme a interpretação dada pelo STF, eis que a remuneração dos servidores do Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foi convertida pelo equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês.

Afirma que, os servidores do Poder Executivo Municipal têm efetivo direito ao recebimento das diferenças e incorporações necessárias à recomposição salarial pleiteada na proporção das perdas individualmente sofridas quando da conversão da moeda nacional para URV.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, para que seja reformada
in totum
a sentença impugnada,
vez que não observou o direito da Autora já reconhecido por sentença e já reexaminado pelo E. Tribunal de Justiça deste Estado, além do laudo judicial juntado por um perito nomeado pelo Juízo.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 84161963), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 85437958-pág. 1/3), manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 12 de setembro

de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, t
rata-se de
Recurso de

Apelação
interposto por
Ivonete Silva de Miranda
contra
sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
que, nos autos da
Ação de Cobrança – em fase Cumprimento

de Sentença n.
0000063-48.2014.8.11.0003,

apresentada pela Apelante contra o

Município de Rondonópolis
, julgou improcedente a presente ação, por entender que se trata de liquidação zero.

Extrai-se dos autos que
,
Ivonete Silva de Miranda
ajuizou
Ação de Cobrança
,
em face do
Município de Rondonópolis
,

que

foi julgada procedente
os pedidos da inicial e, por conseguinte, condenou o Município a incorporar à remuneração do Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período.

Contra essa sentença, insurgiu o requerido, ora Apelado,
suscitando como preliminar, cerceamento de defesa. No mérito, assevera que a diferença pleiteada de 11,98%, foi devidamente paga pelo ente municipal, por meio das Leis Municipais 2.159/94, 2.171/94 e 2.200/94.

A eminente relatora, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, em decisão monocrática, votou no sentido de negar seguimento ao recurso de apelação (ID 84161958 – Pág. 34).

Após, o retorno dos autos a Comarca de Origem, a parte autora, ora Apelante, peticionou nos autos, pugnando pelo cumprimento da sentença.

No entanto, na fase de cumprimento da sentença, o Juízo a
quo
extinguiu o feito, ante ao reconhecimento da hipótese de “liquidação zero”, sob ao fundamento de que foi constatado a ausência de diferenças salariais na fase de liquidação de sentença, fato que motivou a interposição do presente recurso.

Assim, requer no recurso de apelação cível, a reforma da sentença, tendo em vista que, restaram devidamente comprovado nos autos os prejuízos sofridos pelo Recorrente, quando da conversão da URV.

Pois bem.

No que tange à existência das Leis Municipais que reestruturaram a carreira dos servidores, por meio

da Lei n 2.159/94 e 2.171/94, entendo que não deve prosperar, conforme será demonstrado.

Isso porque,
a
reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994, não compensam as eventuais perdas anteriores.

Ademais, a previsão legal para a reestruturação da carreira não tem o condão de suprir eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, e, ausente, nos autos, cálculo específico nesse sentido, deve a diferença ser apurada na liquidação da sentença.

Desse modo
,
Frise-se que os documentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso não são hábeis a comprovar que as leis que reestruturaram a carreira da parte Recorrente absorveram a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, devendo tal índice ser apurado na fase de liquidação e cumprimento da sentença
”. (N.U 0005104-45.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/5/2021, Publicado no DJE 27/5/2021). [Destaquei]

Além do mais
,
cumpre ressaltar de maneira mais detalhada, as razões que levaram o Magistrado
a quo
, à extinção da ação ante a liquidação zero.

Por oportuno, transcrevo trecho do
decisum
(ID. 84161961):

[...]

De início, anoto que o perito utilizou como parâmetro para o cálculo as fichas financeiras da servidora Nilva Weber. admitida cm 16/02/1993. tendo em vista que a requerente ingressou no Município somente em 12/02/1993.

Com efeito, para se chegar ao percentual final da defasagem o perito contador elaborou dois cálculos que apontam a ocorrência de redução salarial em duas ocasiões, sendo a primeira por erro na conversão da moeda e a segunda, por considerar a URV da data do efetivo pagamento (fis. 203-v):

[...]

Assim, considerando o valor da URV dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94, calculou a diferença relativa ao período do último dia de cada mês até o dia do efetivo pagamento, chegando a uma suposta desvalorização salarial de 2,81% (ti . 03-v)

Ocorre que essa interpretação está equivocada, pois somente os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último (lia do mês têm direito à conversão dos vencimentos adotando-se a URV da (lata do efetivo pagamento, como é o caso dos servidores do ludiciário e legislativo do Estado de Mato Grosso que notadamente recebiam seus vencimentos no dia 20 de cada mês. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL.

Isso porque, como a conversão do salário em URV utiliza com parâmetro o último dia do mês (artigo 22, 1), os que recebiam no dia 20, por exemplo, evidentemente sofreram uma defasagem maior entre o dia 20 a 30. Daí o porquê de ser utilizada a data do pagamento para revisar a conversão dos vencimentos em URV, situação que não pode ser igualada a quem recebeu o salário no mês subsequente ao mês da competência. como na hipótese dos autos.

[...]

Logo, a diferença calculada pelo contador relativa ao período do último dia de cada mês até o dia do efetivo pagamento, no percentual de 2,81% é
INEXISTENTE
, pois esse segundo cálculo encontra-se em dissonância com o que determina a Lei n° 8.880/94.

No caso, o perito verificou uma perda no mês de março/94, no percentual de 9,72%. No entanto, essa perda foi recomposta, sendo que tal reposição 'se eu em decorrência dos reajustes concedidos pelas Leis Municipais n° 2.159/94 e 2.171 ') que concederam majoração salarial de 5,96% em cada uma delas, totalizando 11,92%.

[...]

Assim, a perda salarial de 9,72% no mês de março/94 foi devidamente suprida com os reajustes concedidos pelas Leis Municipais n°2.159/94 e 2.171/94 (11,921%).

Dessa forma, não há qualquer defasagem na remuneração da parte autora.

[...] Destaquei

In casu
, constata-se que o Magistrado
a quo
, ao proferir o ato sentencial, levou em consideração apenas os documentos apresentados pelo Recorrido, a ignorar as informações colacionadas na perícia.

É certo que está prática não é indevida, mas ao analisar a perícia efetuada (ID no 84161960 – pág. 01/16), verifica-se que foi pontuado:

[...]

A perícia concluiu que entre 11/1993 e 02/1994 o servidor obteve uma perda do poder aquisitivo em seu salário de
2,81%.

Resumidamente a perícia chegou a seguinte conclusão:

a)

Art. 22 da Lei 8.880/94 – Cálculo da conversão da moeda: Média aritmética obtida foi de 108,12 URVs, porém o servidor recebeu 98,54 URVs, o que representa uma diferença de 9,72%.

b)

Art. 25 da Lei 8.880/94 – Perda do poder aquisitivo da moeda: No intervalo de tempo entre o fechamento da folha de pagamento e a disposição dos créditos ao servidor houve uma perda do poder aquisitivo de 2,81%, ou seja, quando recebeu seu salário o poder de compra já tinha sido reduzido em 2,81%.

[...]

Pelo que pode ser constatado, da perícia efetuada, a Recorrente obteve defasagem salarial nos períodos compreendidos e delineados no serviço prestado pelo
expert
.

Neste sentido, é imperioso que, ao menos, efetue-se a fundamentação do ato sentencial ao levar em consideração o que foi pontuado pelo Perito.

Assim é a jurisprudência deste Sodalício, veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – EXTINÇÃO – EQUÍVOCO – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA –DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DE 1,10% DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 -
Somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público
. (N.U 0017647-94.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019 publicado no DJE 07/03/2019).

2 - Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, a existência de decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para unidade real de valor, não há se falar em liquidação zero.

[...]

(N.U 0006076-29.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/6/2022, Publicado no DJE 27/6/2022). [Destaquei]

Assim, ante a demonstração da defasagem salarial existente, é necessário que haja reanálise do caso, a se levar em consideração as pontuações realizadas na perícia contábil.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Ivonete Silva de Miranda
,
a fim de anular o ato sentencial, e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, no intuito de que se observem as informações e cálculos prestados na perícia contábil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022